Tribunal: TJDFT
Processo: 0709695-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709695-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORMULA GRAFICA E EDITORA SA AGRAVADO: CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME, ROSIL ALVES DE OLIVEIRA, ROSA MARIA DO VALE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília pela qual, nos autos de cumprimento de sentença 0728870-49.2017.8.07.0001 iniciado em desfavor de CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA – ME, indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios de ROSIL ALVES DE OLIVEIRA e ROSA MARIA DO VALE DE OLIVEIRA no polo passivo, nos seguintes termos: Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por FORMULA GRAFICA E EDITORA SA em face de CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME e outros. O credor requereu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão no polo passivo dos sócios 34047953, sob o argumento de que a executada deixou de funcionar em seu domicilio fiscal e, em seguida, alegou que a sua inscrição se encontra cancelada, de forma que houve o seu encerramento irregular. Citados por edital, os sócios se manifestaram por meio da Curadoria Especial. Decido. A princípio, ressalte-se que a relação de fundo que deu origem ao título que municiou a ação de cobrança ostenta natureza civil ordinária, alheia aos preceitos do microssi[s]tema protetivo do consumidor, de modo que não se amolda ao caso a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o exame quanto ao preenchimento dos pressupostos legais específicos para instauração do incidente deve ser procedido à luz da regra geral insculpida no artigo 50 do Código Civil, que prevê a possibilidade de mitigação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica apenas nos casos excepcionais em que restarem incontestes o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, o exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. A fraude e o evento danoso não estão demonstrados nos autos, circunstâncias que não causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil de 2002. A desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. A insolvência ou o encerramento irregular não justificam a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. O fundamento da desconsideração é a fraude ou abuso de direito e não a insolvência, ressalvadas algumas hipóteses legais, o que não é o caso. A Medida Provisória no 881/2019, convertida na Lei no 13.874/2019, alterou a redação do citado artigo, estabelecendo conceitos claros acerca do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, nos seguintes termos: ‘§ 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial’. Assim, não há espaço na legislação atual para interpretação extensiva da intenção do legislador, sendo absolutamente necessário que o credor demonstre a presença dos requisitos para a obtenção da desconsideração da personalidade jurídica, com o consequente ingresso no patrimônio dos sócios da empresa devedora. Sobre o assunto, destaque-se o julgado da c. Corte Superior: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377104/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, publicado no DJe 04/12/2018). Diante disso, por ora, INDEFIRO o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. ( ).” – ID 117078570 do processo originário. Nas razões recursais (ID 33964523), FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S/A, ora agravante, alega que “ao contrário do que entendeu o d. juízo de primeiro grau, há evidente confusão patrimonial comprovada após a consulta ao BACENJUD, que não logrou êxito na localização de qualquer valor, mesmo com a Executada possuindo capital social de R$ 100.000,00, conforme cadastro junto à Receita Federal” (ID 33964523, p. 6). Argumenta que “se mesmo contando com vultuoso capital social a consulta via BACENJUD não encontrou sequer um centavo, por óbvio que os sócios desviaram o patrimônio da empresa em benefício próprio” (ID 33964523, p. 6). Aduz que há “prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, eis que há existência de fraude e o evento danoso é claro ao demonstrarmos que (i) houve esvaziamento do patrimônio no nome da empresa e (ii) não alteraram o endereço junto à Receita Federal, com o fito de prejudicar os credores, circunstâncias que causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica” (ID 33964523, p. 7). Sustenta que “com a exclusão do nome dos sócios da execução em curso, a Agravante seguirá sem conseguir receber o que lhe é de direito, pois desde 2017 busca que a Agravada dê cumprimento à sentença condenatória e lhe pague pelo serviço prestado” (ID 33964523, p. 9). Requer, ao final: “( ) a) Concessão do efeito suspensivo para que o d. juízo de primeiro grau mantenha o nome dos sócios no cadastro do processo, diante a necessária instauração da desconsideração da personalidade jurídica, eis que atendidos os termos do art. 50 do CC; e b) No mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação deste recurso e ser acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada, de modo que sejam atingidos os patrimônios dos sócios Rosilene de Oliveira Guimarães e Bruno Nogueira Gomes, para que seja dado o devido prosseguimento à execução e as partes sejam mantidas no polo passivo. ( )” – ID 33964523, p. 9. Preparo regular (IDs 33964525 e 33964524). Intimada para esclarecer os pedidos formulados em desfavor de terceiros que não compõem a lide, a agravante esclareceu que foram mencionados por equívoco, apresentando “as informações corretas sobre a empresa Construtora Impacto e Transportes Ltda, ora Agravada, bem como retifica os pedidos, direcionando-os para as sócias Rosil Alves de Oliveira e Rosa Maria do Vale Oliveira” (ID 34359056). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso IV e parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado em desfavor da executada CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA – ME em 10/10/2017 (ID 10313206). Após tentativas infrutíferas de recebimento dos valores devidos, a exequente/agravante FÓRMULA GRÁFICA E EDITORA S/A requereu a desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios ROSIL ALVES DE OLIVEIRA e ROSA MARIA DO VALE DE OLIVEIRA, alegando que a executada deixou de funcionar em seu domicílio fiscal e também encerrou suas atividades irregularmente. O incidente foi instaurado em 10/7/2019 (ID 39330021). Citados por edital, os sócios se manifestaram por intermédio da Curadoria Especial, que requereu o indeferimento do pedido, alegando que não houve a necessária comprovação/indicação da má-fé ou dos indícios de abuso da personalidade jurídica, conforme preceitua o art. 134, § 4o, do CPC, bem como o art. 50 do Código Civil (ID 94549852). A exequente apresentou réplica, reiterando as alegações, sustentando que “a empresa deixou de funcionar em seu domicilio fiscal, mas não comunicou aos órgãos competentes, e só nos leva a crer que ela foi dissolvida irregularmente, o que demonstra a incessantemente busca de fraudar a presente execução e prejudicar os seus credores”, e também que “há evidente confusão patrimonial comprovada após a consulta ao BACENJUD, que não logrou êxito na localização de qualquer valor, mesmo com a Executada possuindo capital social de R$ 600.000,00, conforme cadastro junto à Receita Federal”. Sobreveio a decisão pela qual indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 117078570) e contra referida decisão foi interposto o presente agravo, no qual o agravante pleiteia “concessão do efeito suspensivo para que o d. juízo de primeiro grau mantenha o nome dos sócios no cadastro do processo, diante a necessária instauração da desconsideração da personalidade jurídica, eis que atendidos os termos do art. 50 do CC” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada. Em síntese, o agravante alega que “há evidente confusão patrimonial comprovada após a consulta ao BACENJUD, que não logrou êxito na localização de qualquer valor, mesmo com a Executada possuindo capital social de R$ 100.000,00, conforme cadastro junto à Receita Federal” e “prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da devedora, eis que há existência de fraude e o evento danoso é claro ao demonstrarmos que (i) houve esvaziamento do patrimônio no nome da empresa e (ii) não alteraram o endereço junto à Receita Federal, com o fito de prejudicar os credores, circunstâncias que causam a responsabilização patrimonial dos sócios por dívida da pessoa jurídica”, hipótese admitida para desconsideração da personalidade jurídica. Com razão. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, atendidos os requisitos, probabilidade do direito e risco de dano evidenciados. Consoante relatado, a exequente (agravante) pretende alcançar o patrimônio de pessoa distinta daquela que constituiu a obrigação (CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA – ME) e contra a qual, originariamente, foi ajuizada a execução, isto é, estender a imputação da responsabilidade aos sócios (ROSIL ALVES DE OLIVEIRA e ROSA MARIA DO VALE DE OLIVEIRA) da pessoa jurídica devedora. Prevê o Código Civil a autonomia jurídica entre as pessoas jurídicas e os seus respectivos sócios. Esta a redação do art. 49-A do Código Civil: “Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de construção jurisprudencial, posteriormente positivada no ordenamento jurídico; sua finalidade é a coibição de todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome do ente com o fim de prejudicar direitos de terceiros. Medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). No caso dos autos, em razão da natureza do direito controvertido nos autos originários (cumprimento de sentença fundado em sentença pela qual julgado procedente o pedido de pagamento de quantia indicada em nota fiscal - relação civil-empresarial entre duas sociedades empresárias), o caso em exame deve ser resolvido à luz da teoria maior da desconsideração da personalidade civil – artigo 50 do Código Civil. Referido dispositivo define que abuso da personalidade jurídica ensejador de sua desconsideração episódica será caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, cuja redação é a seguinte: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Prevê, ainda, nos §§ 1o e 2o do mesmo artigo, rol exemplificativo de atos praticados pelos administradores e pelos sócios da pessoa jurídica que caracterizam o desvio de finalidade e a confusão patrimonial ensejadora do levantamento da personalidade jurídica: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”. Como se vê, de acordo com a chamada "teoria maior", para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica é imperiosa a demonstração objetiva de atos contrários à probidade e à legalidade, quais sejam o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, ambos caracterizadores do abuso de personalidade jurídica. No caso, realizadas diversas diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo (consulta INFOJUD – ID 22725303; BACENJUD – ID 20725322; RENAJUD – ID 20280502) e a sociedade empresária não foi encontrada no endereço indicado no Estatuto Social (ID 39247373). Isto o que certificado pelo oficial de justiça que cumpriu as diligências de penhora de bens no endereço: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/02/2019 às 18:20, dirigi-me à AV PARANOÁ, CONJUNTO 04, LOTE 14, SALA 103 PARANOÁ BRASÍLIA-DF CEP 71571-033, onde NÃO PROCEDI À PENHORA, AVALIAÇÃO e INTIMAÇÃO de CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME, 04.309.018/0001-20, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que a empresa executada não funciona no endereço, havendo somente um apartamento no primeiro andar, de propriedade da Sra MATILDE ROSA, que afirmou desconhecer a empresa executada, bem como o seu representante legal.” De outro lado, não há notícias de cancelamento dos atos constitutivos da sociedade, constando na certidão expedida pela Receita Federal que a empresa está ativa e no endereço diligenciado pelo Oficial de Justiça (ID 29344783), o que, conforme Certidão supracitada, não corresponde à verdade. Verdade que, via de regra, fato de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora em nome da sociedade executada não configura, apenas por isto, desvio de finalidade ou confusão patrimonial a justificar a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens dos sócios para a satisfação de obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Contudo, no caso específico dos autos, verifica-se que a não localização de bens passíveis de penhora para honrar os compromissos assumidos pela sociedade somada ao encerramento irregular de suas atividades, demonstra o abuso de sua personalidade jurídica, o que autoriza sua despersonalização. Isto porque consta no Estatuto Social da Sociedade Empresária, ora executada, ter havido integralização de um capital social de R$ 600.000,00, sendo R$ 205.000,00 em moeda corrente e R$ 395.000,00 em veículos. Não obstante o valor significativo do capital integralizado, não foram localizados bens em nome da pessoa jurídica ou ativos em conta bancária de sua titularidade para satisfazer uma obrigação de R$ 14.486,60 (quatorze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, sessenta centavos). A contribuição de cada sócio para a formação do capital social tem por objetivo prover a sociedade de meios e instrumentos para o exercício da atividade mercantil respectiva, propiciando-lhe condições patrimoniais para assumir obrigações perante terceiros. E quando os sócios declaram a integralização do capital social da sociedade e o valor desaparece sem que tenha havido encerramento regular de suas atividades ou declarada uma situação de insolvência, tal circunstância é um forte indicativo de ter havido houve abuso da personalidade. O escopo da desconsideração da personalidade jurídica é o afastamento momentâneo da personalidade jurídica da sociedade para destacar ou alcançar diretamente a pessoa do sócio, devendo ser aplicada, como já dito, quando se constata abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade, em casos em que a pessoa jurídica seja utilizada para encobrir interesses ilícitos de seus sócios em prejuízo ao direito creditício de terceiro. E como dito, tenho que suficientes os indicativos de abuso da personalidade jurídica quando, não encontrados bens penhoráveis, a devedora paralisou suas atividades irregularmente, permanecendo inscrita como ativa na Receita Federal no endereço no qual não é mais encontrada. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para manter os sócios no polo passivo da demanda até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora